Tribunal: TJSP
Processo: 1032560-58.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE APÓS A CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, após o indeferimento da

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE APÓS A CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO – DESERÇÃO RECONHECIDA
- Tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada a regularização de referida situação, após o indeferimento da gratuidade, mas que o apelante se quedou inerte, imperioso o reconhecimento da deserção do apelo interposto.

RECURSO NÃO CONHECIDO